Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715100-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto por GERALDO CARDOSO MOITINHO (autor), em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação revisional (Processo no 0703617-45.2020.8.07.0001) ajuizada em face de BANCO SANTANDER S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 64224278 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 16597497), o agravante defende o cabimento do recurso e pede a reforma da decisão agravada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Informa que suas finanças se encontram em estado crítico, em decorrência do grave superendividamento e que o empréstimo realizado vem comprometendo excessivamente a sua renda, sendo cabível a revisão do contrato decorrente da onerosidade excessiva, nos termos do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz estar impossibilitado de dar cumprimento às suas necessidades básicas e que é possível verificar que desde o primeiro pagamento do empréstimo realizado não havia margem consignável para fazer frente à liquidação das prestações, de acordo com o contracheque de abril de 2018, tanto que o agravante somente foi capaz de liquidar três parcelas quando do recebimento do décimo terceiro salário. Assevera a existência de dano ou perigo ao resultado útil do processo, bem como a necessidade de se promover o equilíbrio contratual através da limitação do débito a 30% dos seus rendimentos. Por fim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para limitar o desconto em folha de pagamento ao valor de 30% sobre os seus rendimentos líquidos. Requer o provimento do recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de Justiça (ID 63572381 – dos autos de origem). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. O agravante afirma ser aplicável ao caso vertente o disposto no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência de onerosidade excessiva; contudo, não logrou êxito em comprovar o alegado, com os documentos que instruíram a petição inicial. Ora, o reconhecimento da existência de onerosidade excessiva depende da comprovação da existência de fatos supervenientes à contratação que autorizem a revisão do contrato, ou seja, a análise deve ser realizada mediante o cotejo com a realidade fática no momento da contratação e a atual situação do consumidor, decorrente de fato superveniente. Dessa forma, não comprovada de imediato a existência de elementos que autorizem a revisão liminar da avença, o contrato deve ser mantido tal como celebrado, em observância à sua força obrigatória, de acordo com o princípio pacta sunt servanda, de forma a garantir a segurança jurídica. Desta forma, nesta análise inicial, não vislumbro a probabilidade do direito, devendo ser indeferido o pedido liminar Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, para que tome conhecimento do teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator